Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR. PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE.
1. É irretocável a sentença que, em demanda de consumo, verificando-se presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores, reconhece a abusividade de cobranças realizadas a maior pela operadora de telefonia, que manteve em faturas de cobrança linhas outrora canceladas em loja física.
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, para que o fornecedor seja condenado ao pagamento do indébito de forma dobrada faz-se necessário: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que tenha havido o pagamento pelo consumidor; e c) que não esteja presente engano justificável. Precedente: acórdão n.o 1400952.
3. Tratando-se de cobrança indevida a consumidor, não se exige a configuração de má-fé para dar ensejo à repetição do indébito. Precedente: acórdão n.o 1362054.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 85, §8o do CPC/2015).
5. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.